Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de isenção do Imposto de Renda formulado pelo(a) credor(a) LUIS LEOCARDIO FERNANDES (IDs 2502414/25024116 e 25322293/25322292), haja vista que, em conformidade com a Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. No caso específico, o crédito em questão é decorrente de diferença salarial (de vencimentos)., já que as verbas devidas neste precatório referem-se ao período de 04/1990 a 07/1990, e o credor apenas se aposentou em 02/2013. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios